Tribunal: STF
Processo: ADI 6685
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de requerimentos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, formulados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística (doc. 11), pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT (doc. 16), pelo Republicanos – RR (doc. 33), e pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE (doc. 41). 
    A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística aponta que sua legitimidade para atuar nesta ação como amicus curie decorre do fato de ser uma Confederação Sindical. Com relação ao mérito, entende que reconduções sucessivas e ilimitadas para os cargos diretivos da Assembleia Legislativa violam o princípio da igualdade. Aduz que o controle da pauta dos Projetos de Lei de uma casa legislativa, por um longo período, se converte em parcialidade dos assuntos debatidos e aprovados na localidade, não se convertendo em pluralismo político e exercício de representatividade.
    O Partido Democrático Trabalhista – PDT postula seu ingresso nesta ADI como amicus curiae sob o argumento de que os requisitos de repercussão nacional da questão e representatividade estão preenchidos. Pondera que a decisão sobre a possibilidade de recondução para os cargos diretivos das Mesas Diretoras do Poder Legislativo influenciará todos os Estados da federação, além disso, afirma ser um partido político de significativa representatividade em todo o Brasil. Considera que a matéria tratada nesta ADI possui coincidência parcial com a ADI 6629. Requer, para evitar decisões conflitantes, a redistribuição da presente ação para o Ministro Nunes Marques, relator da ADI 6629.
    O Republicanos – RR destaca que estão preenchidos os requisitos para seu ingresso na qualidade de amicus curiae: a relevância da matéria aqui tratada, para esclarecer se as constituições estaduais podem autorizar recondução sucessiva e ilimitada de membros das Mesas Diretoras das Casas Legislativas estaduais para os mesmos cargos dentro da mesma legislatura, e, também, a sua representatividade, pois é um partido político com representação nos Legislativos federal e estadual.  
    Descreve precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL que se firmaram no sentido de que o disposto no § 4º do art. 57 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória para os Estados membros, isto é, não constitui um princípio constitucional estabelecido. Afirma a necessidade de rediscussão da matéria, para o reconhecimento por esta CORTE de uma mutação constitucional do art. 57, § 4º.
    O mesmo partido Republicanos veio a formular pedido de desistência de seu ingresso no autos (Petição 22.401/2021, doc. 36).
    A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE afirma ser entidade de classe de âmbito nacional que representa parlamentares estaduais e distritais e é, também, entidade de classe das Assembleias Legislativa e Distrital, e que tem dentre seus objetivos institucionais a autorização estatutária de pleitear direitos e declaração de tutela jurisdicional, o que entende demonstrar sua representatividade para ingressar na presente ação como amicus curiae.
    Afirma que ante a autonomia do Poder Legislativo estadual, o precedente firmado na ADI 6524 não pode servir como parâmetro para julgamento desta ação, pois não deliberou, concluiu ou dispôs de nenhum direito ou aspecto relativo às diferenciadas eleições das Mesas das Assembleias Legislativas e Câmara Distrital. Assevera que a aplicação indistinta deste precedente afetaria não apenas das Casas Legislativas estaduais, mas também as escolhas das direções dos Tribunais de Contas, dos Ministérios Públicos, das Procuradorias, das Defensorias Públicas, de quase todas as Câmaras de Vereadores e alcançando associações, sindicatos, sociedades e empresas públicas e privadas, agências estatais fundações públicas e privadas e todo o micro sistema constitucional e legal relativo à representação eletiva, que podem igualmente passarem a estar incidindo em inconstitucionalidade pela previsão de reeleição, ou não pela vedação dela. Aduz não estarem atrelados entre si os arts. 27, § 1°, e 57, §4°, da Constituição Federal.
    Por fim, afirma que não há se falar em superação de precedentes, pois não houve alteração social, política ou econômica nos estados, nenhuma mudança no sistema político ou partidário, significativa e ligada ao tema da escolha e recondução dos membros das Mesas das Assembleias.
    Requer, além de sua admissão como amicus curiae, que o pedido desta ADI seja julgado improcedente, para reconhecer a liberdade das Assembleias Legislativas para organizarem a escolha de suas Mesas Diretoras.
    É o relatório.
    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 
    Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE. 
    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE requeridos na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, exceto o pedido de ingresso formulado pelo partido Republicanos, em razão da posterior desistência (doc. 36).
    À Secretaria, para as anotações pertinentes. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente